Tribunal: STF
Processo: ARE 1425946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – PISO SALARIAL – PROFESSORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE CARIRA - AÇÃO CUJO VALOR DE ALÇADA SE ENQUADRA NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI Nº 12.153/2009 E RESOLUÇÃO Nº 15/2012 DESTE TJ/SE – COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA APRECIAR O RECURSO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.



    1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade a complexidade da matéria. Neste sentido: - Apelação Cível nº 202000729538: Relator(a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 11/03/2021; - Conflito de Competência Nº - Relator(a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 07/05/2021



    2. Registre-se que na última Sessão de Vídeo conferência desta 1ª Câmara Cível de 02/08/2021, assim como na Sessão Virtual de 29/07/2021, 3 (três) apelações de minha Relatoria, em casos idênticos, foram declinada a competência, com a remessa para Turma Recursal. Confira-se: - Apelação Cível Nº 202100713873 Relator(a): Ruy Pinheiro da Silva. Membros: Des Robereto Porto e Gilson Félix - Julgado em 02/08/2021; - Apelação Cível Nº 202000729108 - Relator(a): Ruy Pinheiro da Silva. Membros Desa Iolanda Guimarães e Gilson Félix - Julgado em 29/07/2021; - Apelação Cível Nº 201900717684 - Relator(a): Ruy Pinheiro da Silva. . Membros Desa Iolanda Guimarães e Gilson Félix - Julgado em 29/07/2021)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente